Tribunal: TJBA
Processo: 8009563-77.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009563-77.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: P. F. CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE, MAURILIO EUFRASIO DA ANUNCIACAO NETO

APELADO: LEONARDO CARILLO BAHIA 03314161581 e outros

Advogado(s)
:
MAURILIO EUFRASIO DA ANUNCIACAO NETO, SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de recursos de Apelação interpostos simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em Ação Indenizatória, na qual o consumidor, pessoa jurídica, alegou falha na prestação dos serviços de instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. A decisão de primeiro grau condenou o fornecedor ao ressarcimento dos danos materiais consistentes nos gastos com o reparo do sistema por terceira empresa e nas diferenças das faturas de energia elétrica pagas a maior, afastando, contudo, a incidência da multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência e o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: a) se houve cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial; b) a responsabilidade civil do fornecedor pelos vícios de instalação e ineficiência do sistema fotovoltaico; c) a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela provisória de urgência, considerando o julgamento de recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto; d) a configuração de danos morais suportados por pessoa jurídica em virtude da perda do tempo útil e dos transtornos na resolução do problema; e) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A alegação do fornecedor acerca da impossibilidade de produção de prova pericial não prospera, uma vez que a preclusão probatória foi provocada por sua própria inércia. O juízo de origem deferiu a produção da prova técnica e determinou o recolhimento dos honorários periciais pelo demandado, que deixou transcorrer o prazo
in albis
. Aplica-se ao caso o instituto da preclusão lógica e temporal, sendo defeso à parte beneficiar-se de sua própria omissão processual para alegar cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil do prestador de serviços, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva. Os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente o laudo técnico elaborado por empresa especializada contratada pelo consumidor para refazer o serviço, demonstraram graves não conformidades normativas na instalação original, tais como a utilização de cabeamento de corrente alternada em local destinado a corrente contínua e fios com diâmetro nominal inferior ao exigido pelas normas técnicas de segurança. O fornecedor, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, restando irretocável a condenação à reparação dos danos materiais suportados.

5. A multa cominatória fixada em tutela provisória de urgência é plenamente exigível. O efeito suspensivo outrora concedido em sede de Agravo de Instrumento possuía caráter precário e perdeu sua eficácia com o julgamento definitivo daquele recurso, que foi julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, causada pela própria desídia do fornecedor em recolher os honorários periciais na origem. Restabelecida a vigência da decisão antecipatória e restando incontroverso o seu reiterado descumprimento pelo demandado, impõe-se a condenação ao pagamento do teto estipulado para as astreintes, no valor de dez mil reais.

6. O pleito de indenização por danos morais formulado por pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, reputação, imagem ou credibilidade no mercado. A argumentação voltada ao sofrimento psíquico, desgaste emocional, angústia ou perda do tempo útil é incompatível com a natureza da pessoa jurídica, sendo institutos dogmaticamente atrelados aos direitos da personalidade da pessoa natural. Ausente a prova de abalo comercial ou restrição de crédito, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório extrapatrimonial.

7. Com a reforma parcial da sentença para incluir a condenação ao pagamento da multa cominatória e a manutenção integral dos danos materiais, verifica-se que o consumidor decaiu de parte mínima de seus pedidos, sucumbindo apenas no tocante aos danos morais. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, o fornecedor deve responder, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação do réu conhecido e desprovido. Recurso de Apelação do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia da parte em recolher os honorários periciais gera a preclusão do direito à produção da prova técnica, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. O julgamento que declara prejudicado o Agravo de Instrumento faz cessar o efeito suspensivo anteriormente concedido, restaurando a plena exigibilidade da multa cominatória fixada na origem em caso de descumprimento da obrigação. 3. A pessoa jurídica não sofre dano moral decorrente de abalo psicológico ou perda de tempo útil, sendo imprescindível a comprovação de ofensa à sua honra objetiva para justificar a reparação extrapatrimonial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8009563-77.2022.8.05.0103
, em que figuram, como apelantes e apelados,
P. F. CARVALHO SANTOS
e
LEONARDO CARILLO BAHIA 03314161581
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça